Tribunal: TJBA
Processo: 8000919-70.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000919-70.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CLAUDIO DA SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
VIVIANE ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento e atraso de voo. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Manutenção do Quantum indenizatório. Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da empresa pelo cancelamento de voo, ausência de prestação de assistência material e o consequente dano moral suportado por passageiro que foi obrigado a pernoitar no chão do aeroporto.

II. Questão em discussão

2. Analisar: a) a configuração da falha na prestação do serviço, em especial o descumprimento do dever de assistência material previsto na Resolução nº 400 da ANAC; b) a ocorrência de dano moral decorrente do cancelamento, atraso e falta de amparo ao consumidor; e, c) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço.

5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço restou caracterizada não apenas pelo cancelamento e atraso superior a seis horas, mas pela omissão da companhia aérea em prestar a devida assistência material ao passageiro, que foi compelido a aguardar por toda a madrugada no aeroporto, dormindo no chão, em flagrante descumprimento ao disposto no artigo 27 da Resolução nº 400 da ANAC.

6. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Corte em casos análogos. A quantia fixada na sentença não atende integralmente à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

7. Considerando os transtornos vivenciados pelo apelante e os valores usualmente fixados pela jurisprudência para situações semelhantes, justifica-se a manutenção do montante indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

8000919-70.2025.8.05.0191
, em que figuram como apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e, como apelado,
CLÁUDIO DA SILVA MAGALHÃES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.